Tribunal: STF
Processo: RMS 37775
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Antonio Torres Filho interpôs recurso ordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no MS 26.288/DF, que reconheceu a incompetência absoluta da Corte para processar e julgar mandado de segurança em face de decisão do Presidente da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência-TNU, com fundamento no Enunciado n. 41 da Súmula/STJ.  
    O acordão do STJ foi assim ementado: 
    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 41/STJ. 
    I - O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Presidente da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência-TNU. Nesta Corte, extinguiu-se o feito sem julgamento do mérito. 
    II - Conforme dispõe o art. 105, I, "b" da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça: "I - processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal." 
    III - No caso, este mandado de segurança se volta contra decisão proferida pelo Presidente da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, a atrair a incidência do enunciado contido na Súmula n. 41 do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos". 
    IV - Neste sentido, colaciona-se os precedentes desta Corte, in verbis: MS 23.850/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 20/11/2018 e AgRg no MS 20.251/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 12/08/2013. 
    V - Agravo interno improvido. 
    Em suas razões, reprisa as alegações consignadas na petição inicial ação mandamental, asseverando que o ato judicial violou direito líquido e certo porque teria sido proferido em sentido contrário à disposição legal e à jurisprudência, o que também configuraria ilegalidade manifesta.
    A União, em contrarrazões, ressaltou que o art. 105 da Constituição Federal não atribui ao STJ a competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Presidente de Turma Recursal ou da Turma Nacional de Uniformização no âmbito dos juizados especiais federais.
    A Procuradoria Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:  
    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO DO PRESIDENTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (TNU). INCOMPETÊNCIA DO STJ (ART. 105, I, B, DA CF). ROL TAXATIVO. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.  
    É o relatório.  
    2. O presente recurso não comporta conhecimento.  
    Observo que, em momento algum, o recorrente atacou o fundamento do acórdão recorrido concernente à incidência do Enunciado n. 41 de Súmula do STJ, que retrata o entendimento consolidado da Corte quanto à sua incompetência absoluta para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. Limitou-se, de fato, a reprisar parte dos argumentos apresentados na petição inicial do mandado de segurança.      
    Assim sendo, as alegações repisadas não são suficientes para demover o acórdão recorrido, já que não é articulada nenhuma insurgência específica quanto ao fundamento que ensejou  a denegação da ordem.  
    Como é sabido, o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e fundamentando as razões que eventualmente conduzam a sua reforma, sob pena de não conhecimento do pleito.        
    Portanto, por não preencher requisito de regularidade formal expresso nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso não merece conhecimento.        
    Nesse mesmo sentido, entre muitos outros, cito o RMS 35.463-AgR/DF, Segunda Turma, ministro relator Dias Toffoli, DJe de 9 de maio de 2018, assim ementado:        
    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido.  
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes.
    3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma.
    4. Agravo regimental não provido.
    Por fim, é oportuno destacar que, ao contrário do alegado, esta Corte possui jurisprudência sedimentada acerca da absoluta excepcionalidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional, não bastando a alegação de erro manifesto e eventual grave dano. 
    Em verdade, admite-se a utilização da via mandamental excepcionalmente e diante da presença concomitante das  seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, III, da Lei 12.016/09 e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial.  
    Nesse sentido: MS 37.326, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio; DJe de 4 de fevereiro de 2021;  MS 33.459, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de setembro de 2016; MS 36.846-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021.    
    3. Ante o exposto, nego seguimento a este recurso em mandado de segurança.           
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator